Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601281-05.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E AUSÊNCIA
DE NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Piên Para Todos” contra a sentença do Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR, que julgou improcedente a impugnação de pesquisa eleitoral.
2. A sentença rejeitou as alegações de suspeição e irregularidade, por ausência de provas de manipulação de
dados, fraude ou qualquer irregularidade substancial que justificasse o impedimento da divulgação dos
resultados.
3. Em sede recursal, o recorrente reiterou as alegações de parcialidade da pesquisa contratada pelo “Jornal o
Repórter”, supostamente favorecido por vínculo com a administração municipal, e apontou a ausência de
nota fiscal no sistema PesqEle, requerendo a anulação da pesquisa e aplicação de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se há comprovação da parcialidade da pesquisa em razão
do vínculo entre a empresa de pesquisa e a administração municipal; e (ii) se a ausência da nota fiscal

Num. 44188584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
configura irregularidade que justifique o impedimento de divulgação da pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE n. 23.600/2019) exige o cumprimento de requisitos técnicos e
formalidades documentais para validação de pesquisas eleitorais. No entanto, apenas a ausência de nota
fiscal, uma irregularidade formal, não basta para invalidar a pesquisa, desde que sanada, como ocorreu no
caso em análise.
6. A alegação de parcialidade com base em suposto vínculo entre o “Jornal o Repórter” e a administração
municipal carece de comprovação de influência nos resultados, não configurando, por si só, impedimento à
pesquisa.
7. A jurisprudência eleitoral orienta que a simples existência de vínculo entre a empresa contratante e um
ente municipal não inviabiliza a pesquisa, salvo provas concretas de vícios que comprometam a
imparcialidade. No caso, não há elementos suficientes para a conclusão de que o levantamento foi
manipulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conh

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0601281-05.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0601281-
05.2024.6.16.0144,que por não reconhecer a demonstração de inobservância aos critérios
técnicosaplicáveis, nem comprovação da existência indícios concretos de manipulações de dados
ou de fraude ou, ainda, qualquer irregularidade que determine a necessidade de impedimento à
divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral questionada, julgou improcedentes os pedidos da
presente Impugnação (Representação Eleitoral), inclusive relativos à solicitada tutela provisória de
urgência. Sem prejuízo, deve a empresa Impugnada regularizar o registro da pesquisa, atendendo a
todos os requisitos da normatividade de regulamentação, inclusive no que concerne à juntada da
respectiva nota fiscal, no prazo máximo de 06
(seis) horas, a contar da sua comunicação acerca dos termos da presente. (Representação para
Impugnação de Pesquisa Eleitoral ajuizada pela Coligação "Pien Para Todos", em face de
Coligação "Piên Pode Ainda Mais", Maicon Tiguera, Pedro Geraldo Cavalheiro
da Silva, Jornal O Repórter e Arapongas Pesquisas LTDA. Alega-se que foi registrado no dia
27/09/2024 pesquisa sob o nº PR-04175/2024 com inicio em 28/09/2024 e término em 30/09/2024 com
data prevista para divulgação em 03/10/2024, para o cargo de prefeito em Piên- PR. Informa que a
demandante questiona a legalidade e a imparcialidade de pesquisa eleitoral, alegando que o jornal
tem vínculos diretos com a atual administração municipal, o que suprimiria a legitimidade e a
isonomia do pleito, por falta de mparcialidade a isonomia, além de alegar que o veículo de
comunicação possui tiragem alta e que isso desequilibra o pleito. Argumenta que o questionário
utilizado na pesquisa é tendencioso, com potencial para induzir os entrevistados e manipular os
resultados. Aponta que a pesquisa não respeita exigências formais previstas na legislação, como a
delimitação dos bairros abrangidos e a necessidade de apresentação da nota fiscal da contratação
do serviço, o que, ao seu ver, já seria motivo suficiente para a nulidade da pesquisa ou sua
caracterização como não registrada. Ao final, a Coligação requer, em sede de tutela de urgência, a
suspensão liminar da divulgação dos resultados da pesquisa, com imposição de multa em caso de
descumprimento. No mérito, pleiteia a anulação da pesquisa impugnada ou, alternativamente, que
seja declarada como não registrada, com a aplicação da multa máxima prevista na Resolução TSE
23.600/2019. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PIEN PARA TODOS
[PP/UNIÃO/MDB/MOBILIZA/SOLIDARIEDADE] - PIÊN - PR
(RECORRENTE)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
ARAPONGAS PESQUISAS LTDA (RECORRIDA)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
PIÊN PODE AINDA MAIS[REPUBLICANOS / PRD / PSB /
NOVO / PSD] - PIÊN - PR (RECORRIDA)
MAICON GROSSKOPF (RECORRIDO)
PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA (RECORRIDO)
JORNAL O REPORTER LTDA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44188584
07/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44188584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.398

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601281-05.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PIEN PARA TODOS [PP/UNIÃO/MDB/MOBILIZA/SOLIDARIEDADE] - PIÊN -
PR
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
RECORRIDA: PIÊN PODE AINDA MAIS[REPUBLICANOS / PRD / PSB / NOVO / PSD] - PIÊN -
PR
RECORRIDO: JORNAL O REPORTER LTDA
RECORRIDA: ARAPONGAS PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
RECORRIDO: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MAICON GROSSKOPF
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E AUSÊNCIA
DE NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Piên Para Todos” contra a sentença do Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR, que julgou improcedente a impugnação de pesquisa eleitoral.
2. A sentença rejeitou as alegações de suspeição e irregularidade, por ausência de provas de manipulação de
dados, fraude ou qualquer irregularidade substancial que justificasse o impedimento da divulgação dos
resultados.
3. Em sede recursal, o recorrente reiterou as alegações de parcialidade da pesquisa contratada pelo “Jornal o
Repórter”, supostamente favorecido por vínculo com a administração municipal, e apontou a ausência de
nota fiscal no sistema PesqEle, requerendo a anulação da pesquisa e aplicação de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se há comprovação da parcialidade da pesquisa em razão
do vínculo entre a empresa de pesquisa e a administração municipal; e (ii) se a ausência da nota fiscal

Num. 44188584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
configura irregularidade que justifique o impedimento de divulgação da pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE n. 23.600/2019) exige o cumprimento de requisitos técnicos e
formalidades documentais para validação de pesquisas eleitorais. No entanto, apenas a ausência de nota
fiscal, uma irregularidade formal, não basta para invalidar a pesquisa, desde que sanada, como ocorreu no
caso em análise.
6. A alegação de parcialidade com base em suposto vínculo entre o “Jornal o Repórter” e a administração
municipal carece de comprovação de influência nos resultados, não configurando, por si só, impedimento à
pesquisa.
7. A jurisprudência eleitoral orienta que a simples existência de vínculo entre a empresa contratante e um
ente municipal não inviabiliza a pesquisa, salvo provas concretas de vícios que comprometam a
imparcialidade. No caso, não há elementos suficientes para a conclusão de que o levantamento foi
manipulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação,
considerando válidos os resultados da pesquisa eleitoral e dispensando aplicação de multa.
Tese de julgamento: A ausência de prova concreta de parcialidade ou manipulação
dos resultados, bem como a correção de irregularidade formal, não constituem
impedimentos à divulgação de pesquisa eleitoral.
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE n. 23.600/2019
- Artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PIEN PARA TODOS”, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que julgou
improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral, por não reconhecer a demonstração de

Num. 44188584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
inobservância aos critérios técnicos aplicáveis, nem comprovação da existência indícios
concretos de manipulações de dados ou de fraude ou, ainda, qualquer irregularidade que
determine a necessidade de impedimento à divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral
questionada. Determinando que a empresa deveria regularizar o registro da pesquisa, atendendo
a todos os requisitos da normatividade de regulamentação, inclusive no que concerne à juntada
da respectiva nota fiscal, no prazo máximo de 06 (seis) horas, a contar da sua comunicação.
Tendo sido ressaltado à empresa de pesquisas a necessidade de tempestivo atendimento à
previsão do art. 2º, §7º, I, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Em suas razões recursais (ID 44143923), o recorrente alega a parcialidade da pesquisa eleitoral
realizada pela empresa ‘Arapongas Pesquisas Ltda’, que fora contratada pelo ‘Jornal o Repórter’,
em virtude de que este possui contrato com a atual gestão municipal (recorridos). Assevera que
não foi anexada no sistema PesqEle a nota fiscal.
Requer o provimento do recurso para que, diante da perda do objeto da tutela de urgência
antecipada pela publicação da pesquisa eleitoral, que seja anulada e considerada como não
registrada, com aplicação de multa em seu patamar máximo.
A Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto,
asseverando que não se verificou a demonstração de inobservância aos critérios técnicos
aplicáveis, nem comprovação da existência indícios concretos de manipulações de dados ou de
fraude ou, ainda, qualquer irregularidade que determine a necessidade de impedimento à
divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral questionada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Como relatado trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “PIEN PARA TODOS”,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR,
que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral, por não reconhecer a demonstração
de inobservância aos critérios técnicos aplicáveis, nem comprovação da existência indícios
concretos de manipulações de dados ou de fraude ou, ainda, qualquer irregularidade que
determine a necessidade de impedimento à divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral
questionada.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44081524)
“(...)
Análise do caso concreto. Alegada suspeição da empresa contratante. Inexistência

Num. 44188584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
de demonstração de vícios que comprometam a imparcialidade do levantamento.
Perguntas a respeito da aprovação da atual administração que não constituem
prejuízo à pesquisa. Delimitação dos bairros abrangidos. Complementação que
pode ser realizada em conformidade com a previsão do art. 2º, §7º, I, da Resolução.
A arguição de suspeição apresentada, em razão da existência de vínculos entre a
empresa contratante e a atual administração municipal, desprovida de qualquer
prova concreta de vício nos trabalhos de levantamento de intenções de voto, não
justifica o impedimento à divulgação da pesquisa. Tal como bem assentado na
doutrina e na jurisprudência, simples arguição de possível parcialidade, mas sem
demonstração de efetivo comprometimento dos trabalhos de pesquisa, de modo
algum inviabilizam sua realização e publicização de seus resultados. E, ainda, o fato
de o jornal O Repórter ser veículo de comunicação talvez com grande tiragem de
exemplares, igualmente não constitui motivo a descredibilizar os números e
levantamentos a serem extraídos da consulta popular. Se fosse outra linha de
raciocínio a prevalecer, grandes empresas e grupos de comunicação não poderiam
de qualquer modo contratar pesquisas de opinião visando informação do eleitorado
e do público em geral. Quanto à existência de perguntas aos entrevistados sobre
suas impressões, aprovação ou não de ações da atual administração municipal, não
se vislumbra qualquer óbice. A uma, porque tal tipo de sondagem popular nem
mesmo estaria submetida aos procedimentos e requisitos das pesquisas eleitorais
propriamente ditas.
A duas, porque indagações a respeito de tais temas, feitas de forma objetiva, tal
como é o caso sob análise, não possuem potencialidade de desvirtuamento da
pesquisa, indução do eleitorado ou de influenciar a realização do voto em qualquer
direção.
(...)
No que toca a uma mais precisa delimitação dos bairros abrangidos pela pesquisa, a
legislação regulamentadora faculta à empresa responsável pelos levantamentos
realizar a complementação de informações até o dia seguinte à divulgação dos
resultados. Não há, então, também neste particular, qualquer irregularidade a ser
reconhecida nesta ocasião. É a previsão do art. 2º, §7º, I, da Resolução TSE n.
23.600/2019: “§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia
seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa
considerada não registrada, com os dados relativos: I - nas eleições municipais, aos
bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi
realizada;”
(...)
3. Nota fiscal. Falta de juntada no Registro da Pesquisa. Irregularidade formal que,
isoladamente, não conduz à necessidade de impedimento da divulgação do
levantamento. Muito embora coubesse, realmente, o dever de a empresa
pesquisadora juntar no sistema cópia da respectiva nota fiscal do serviço, tenho que,
frente as peculiaridades do caso concreto, tal irregularidade aparentemente apenas
formal, não deve, isoladamente, justificar a expedição de medida extrema de
impedimento da veiculação da pesquisa, podendo ser suprida, acredita-se que
facilmente, em poucas horas. III. DISPOSITIVO. Em face do exposto, por não
reconhecer a demonstração de inobservância aos critérios técnicos aplicáveis, nem
comprovação da existência indícios concretos de manipulações de dados ou de
fraude ou, ainda, qualquer irregularidade que determine a necessidade de

Num. 44188584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
impedimento à divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral questionada, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos da presente Impugnação (Representação Eleitoral),
inclusive relativos à solicitada tutela provisória de urgência.
Sem prejuízo, deve a empresa Impugnada regularizar o registro da pesquisa,
atendendo a todos os requisitos da normatividade de regulamentação, inclusive no
que concerne à juntada da respectiva nota fiscal, no prazo máximo de 06 (seis)
horas, a contar da sua comunicação acerca dos termos da presente. Certifique a
serventia a respeito, na sequência. Outrossim, ressalto à empresa de pesquisas a
necessidade de tempestivo atendimento à previsão do art. 2º, §7º, I, da Resolução
TSE n. 23.600/2019. Oportunamente; satisfeitas as formalidades legais e caso nada
mais haja a ser deliberado, “arquive-se”. Anotações e registros de praxe”.

O recorrente requer a reforma da sentença, alegando a existência de duas irregularidades na
pesquisa. A primeira se refere à suposta parcialidade da pesquisa eleitoral realizada pela
empresa Arapongas Pesquisas Ltda., que fora contratada pelo Jornal o Repórter, sob a alegação
de que este possui contrato com a atual gestão municipal (recorridos). A segunda irregularidade
se refere à suposta ausência da nota fiscal no sistema PesqEle.
O recurso não merece provimento.
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito”.

No caso, em relação à suposta parcialidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-
04175/2024, o recorrente alega que o Jornal o Repórter possui total interesse na pesquisa
eleitoral, uma vez que possui contrato com a atual gestão do Município de Piên/PR.

Num. 44188584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
No caso, o recorrente cita que a empresa Arapongas Pesquisa teve outra pesquisa bloqueada, a
de nº PR 09842/2024, e que a pesquisa tratada nestes autos foi realizada nos mesmos
parâmetros em que fora realizada em Campo do Tenente/PR, e por este motivo, existiria
comprometimento dos trabalhos.
As alegações não merecem prosperar.
Inicialmente há que se destacar que não há nos autos provas de que houve parcialidade na
pesquisa. Além disso, não se pode supor a existência de irregularidade, tão somente com base
em outra pesquisa que teria sido realizada pela mesma empresa, a qual teria sido considerada
irregular, eis que realizadas em municípios distintos.
Assim, deve ser mantida a sentença do juízo de origem, no ponto em que considerou que “a
arguição de suspeição apresentada, em razão da existência de vínculos entre a empresa
contratante e a atual administração municipal, desprovida de qualquer prova concreta de vício
nos trabalhos de levantamento de intenções de voto, não justifica o impedimento à divulgação da
pesquisa.”
Quanto à segunda irregularidade apontada no recurso, referente à suposta ausência de Nota
Fiscal, tem-se que da mesma forma a alegação não merece prosperar, porquanto verifica-se que
foi juntado o referido documento fiscal aos autos no ID 44143919, suprindo a irregularidade.
Deste modo, mister a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“PIEN PARA TODOS” para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601281-05.2024.6.16.0144 - Piên -

Num. 44188584 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584672900000043137001
Número do documento: 24110713584672900000043137001
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:51:52
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PIEN PARA TODOS [PP/UNIÃO/MDB/MOBILIZA/SOLIDARIEDADE] - PIÊN - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR22382-A, EDUARDO
CHAVES LIVRAMENTO - PR114579 - RECORRIDA: ARAPONGAS PESQUISAS LTDA -
RECORRIDA: PIÊN PODE AINDA MAIS[REPUBLICANOS / PRD / PSB / NOVO / PSD] - PIÊN - PR -
RECORRIDO: JORNAL O REPORTER LTDA, PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA,
MAICON GROSSKOPF - Advogado do(a) RECORRIDA: ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024